Tribunal: TJDFT
Processo: 0003419-44.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. CTN 174. Prescrição consumada. Parcelamento do débito. Ausência de comprovação. Inexistência de bens penhoráveis.
1. Ajuizada a execução fiscal após o quinquênio legal (CTN 174) contado da constituição definitiva do crédito, declara-se a extinção deste.
2. A simples juntada de documento extraído do SITAF, por si só, revela-se insuficiente a comprovar alegado parcelamento administrativo do débito, bem como a interrupção do prazo prescricional.
3. O marco inicial para a suspensão (art. 40 da Lei n 6.830/80) é a constatação pela Fazenda Pública da inexistência de bens do devedor, de modo que, tão logo cientificada da frustração das buscas, automaticamente começa a contagem do prazo legal, independente de decisão judicial ou requerimento nesse sentido.